Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de tributos devidos ao Município de São Paulo.
Competência afeta às C. Câmaras Especializadas em Tributos Municipais.
Redistribuição do recurso. Matéria de competência das Câmaras Especializadas - contencioso fiscal municipal. Resolução no 623/2013 e posteriores.
Competência

Ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de tributos devidos ao Município de São Paulo.
Competência afeta às C. Câmaras Especializadas em Tributos Municipais.
Redistribuição do recurso. Matéria de competência das Câmaras Especializadas - contencioso fiscal municipal. Resolução no 623/2013 e posteriores.
Competência preferencial das CC. 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público.

Não se conhece do recurso e da remessa necessária, determinada a redistribuição.